Tribunal: TJSP
Processo: 2143701-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
Execução. Alegação de prescrição intercorrente. Feito ajuizado antes da vigência do NCPC. Impossibilidade de aplicação retroativa, para alcançar atos processuais anteriores às alterações ao CPC advindas com a Lei 14.195/2021. Interrupção do prazo prescricional. Artigo 921, § 4o-A do NCPC. Inocorrência de prescrição intercorrente. Recurso desprovido.